Tribunal: TJMT
Processo: 1075098-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
e

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075098-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FAZENDA ESPERANCA LTDA - CNPJ: 11.881.820/0001-56 (RECORRENTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (RECORRIDO), IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DANO MATERIAL PARCIALMENTE EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL – SÚMULA 42 DA TRU – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Colendos pares,

2.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática
(id. 271047890) que
deu parcial

provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamante, para o fim de condenar a reclamada por danos materiais, no valor de
R$ 10.023,94 (dez mil e vinte e três reais e noventa e quatro centavos).

3.

Em sede de Agravo Interno, alega a incompetência do juízo,
inexistência de comprovação de microempresa ou EPP, a culpa exclusiva da vítima e a insuficiência das informações
. Pugna ao final, pela manutenção da sentença recorrida ou improcedência do pleito inicial.

4.

A parte agravada apresentou contrarrazões, rechaçando os fundamentos constantes da peça recursal. Ao final, pugna pela manutenção da decisão monocrática e condenação da recorrente/reclamada nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

5.

PRELIMINAR:
Rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

6.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

7.

Consta na petição inicial que a reclamante é proprietária do veículo marca Chevrolet, tipo caminhonete, S-10, LTZ DD4A, CABINE DUPLA, DIESEL. Relata que na data de 21/8/2024, pela manhã, um de seus sócios (Sra. Aparecida) e seu motorista (Sr. Ulisses) transitavam com a caminhonete no trevo da Rodovia MT-10 que dá acesso à sua sede, aguardando o trânsito para nela ingressar. No entanto, o percurso foi interrompido por um veículo Ônibus, placa ALA8J10, de propriedade da Reclamada, encarregada de terraplanagem da rodovia. Discorre que esse veículo transitava de modo imprudente e abalroou a caminhonete de surpresa e pela traseira, causando danos materiais (amassou o para-choque e o paralama traseiros; e quebrou as luminárias pelo flanco traseiro lado direito). Afirma que entrou em contato para que o reclamado pagasse o conserto, sem sucesso (id. 266401292).

8.

Em contestação a parte reclamada aduz o acidente foi causado em razão da negligência do próprio motorista da parte autora, que não se atentou quanto à sinalização do veículo e da rodovia que estava em reforma.

9.

A sentença do juízo singular julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/95 (id. 266401763).

10.

A decisão monocrática (id. 271047890) deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, para o fim de condenar a reclamada por danos materiais, no valor de R$ 10.023,94 (dez mil e vinte e três reais e noventa e quatro centavos).

11.

Em sede de agravo interno a reclamada alega inexistência de comprovação de microempresa ou EPP, a culpa exclusiva da vítima e a insuficiência das informações.

12.

Pois bem. O reclamante/recorrente, intimado (id. 266401294) para apresentar documentos válidos da empresa, anexou os comprovantes solicitados, conforme id. 266401295, notadamente o
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
(id. 266401298).

13.

Compulsando os autos, verifico do conjunto probatório dos autos, especialmente as fotos, vídeos e orçamento acostados pelo reclamante (ids. 266401286 /
266401287
/ 266401288 / 266401289 / 266401290 / 266401291 / 266401292), que o sinistro ocorreu por culpa do Reclamado/condutor que colidiu na traseira da parte Reclamante.

14.

De outro tanto, não comporta acolhimento a pretensão da reclamada. Explico. A
agravante/reclamada
reconhece que houve a colisão, contudo, não fez prova de suas alegações de que seria culpa do condutor/reclamante.

15.

Os danos materiais restaram comprovados, conforme orçamento anexo aos documentos da petição inicial (id. 266401292 / 266401293), além dos documentos de ids. 266401286 / 266401287 / 266401288 / 266401289 / 266401290 / 266401291.

16.

Quanto ao valor do dano material, esse decorre do que documentalmente comprovado nos autos, não havendo sobre tal ponto qualquer mínima possibilidade de modificação. Isso porque, não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova a contrapor a essa conclusão.

17.

A propósito:
RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPARAÇÃO MATERIAL E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
COLISÃO TRASEIRA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO OU A INTEGRIDADE FÍSICA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O simples abalroamento de veículos não é suficiente para configuração de dano moral.
Dano moral é dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada. É violação a direito da personalidade.
Não havendo comprovação de qualquer violação a direito da personalidade, abalo psíquico ou violação à integridade física inexiste dano moral a ser indenizado.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

(N.U 1017432-55.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

18.

Cito: (N.U 1055167-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025) e (N.U 1028073-34.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

19.

Portanto, a parte reclamada não desincumbiu do ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

20.

Desse modo, deve a parte reclamada proceder com o reparo do veículo.

21.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado pela reclamante em contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

22.

No caso em apreço, a decisão (id. 271047890) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

23.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

24.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

25.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

26.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025